Tribunal: TJSP
Processo: 2142650-75.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Despesas Condominiais
Órgão julgador: Neto Barbosa Ferreira
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-09
Data de publicação: 2020-09-10

Ementa:
Ação de cobrança de débitos condominiais – Fase de cumprimento de sentença – A executada, ora agravante, propôs o parcelamento do débito, o que foi aceito pelo exequente, mediante condições e autorizado pelo Juízo a quo. Proposta acolhida descumprida. Depósitos efetuados a menor e alguns, intempestivamente. Juízo a quo acolheu a alegação de descumprimento da proposta e após determinar ao

Ementa:
Ação de cobrança de débitos condominiais – Fase de cumprimento de sentença – A executada, ora agravante, propôs o parcelamento do débito, o que foi aceito pelo exequente, mediante condições e autorizado pelo Juízo a quo. Proposta acolhida descumprida. Depósitos efetuados a menor e alguns, intempestivamente. Juízo a quo acolheu a alegação de descumprimento da proposta e após determinar ao agravado que apresentasse planilha de débito, determinou à agravante que depositasse a diferença em 05 dias. Irresignação. – Dúvida não há acerca do descumprimento da proposta apresentada pela agravante e aceita pelo agravado. Porém, o exame dos autos indica que planilha de débito apresentada pelo exequente e acolhida implicitamente pelo Juízo a quo, na medida em que não houve efetiva deliberação a respeito, não mais traduz a realidade da dívida. Destarte e considerando que ao Poder Judiciário cumpre solucionar lides e não contentar litigantes, dando pela procedência ou improcedência da demanda, de rigor o acolhimento do pedido subsidiário, para que o feito, seja encaminhado ao contador judicial, para apuração do valor correto do débito, considerando o teor da decisão judicial que autorizou o parcelamento do débito e os diversos depósitos efetuados nos autos. Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000731871
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento no
2142650-75.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante SEMEN
PARTICIPAÇÕES E SERVIÇOS LTDA., é agravado CONDOMÍNIO PORTAL DA
CIDADE.
ACORDAM, em 29a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento em parte ao recurso. V.
U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores SILVIA
ROCHA (Presidente) e JAYME DE OLIVEIRA.
São Paulo, 9 de setembro de 2020
Themístocles NETO BARBOSA FERREIRA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2142650-75.2019.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No - 2/9
Comarca: São Paulo – Foro Regional II – Santo Amaro
Agte.: Semen Participações e Serviços Ltda.
Agdo.: Condomínio Portal da Cidade
Juiz: Claudia Longobardi Campana
29a. Câmara de Direito Privado
VOTO No 8553
Ementa: Ação de cobrança de débitos condominiais Fase de
cumprimento de sentença A executada, ora agravante, propôs
o parcelamento do débito, o que foi aceito pelo exequente,
mediante condições e autorizado pelo Juízo a quo. Proposta
acolhida descumprida. Depósitos efetuados a menor e alguns,
intempestivamente. Juízo a quo acolheu a alegação de
descumprimento da proposta e após determinar ao agravado
que apresentasse planilha de débito, determinou à agravante
que depositasse a diferença em 05 dias. Irresignação. Dúvida
não há acerca do descumprimento da proposta apresentada pela
agravante e aceita pelo agravado. Porém, o exame dos autos
indica que planilha de débito apresentada pelo exequente e
acolhida implicitamente pelo Juízo a quo, na medida em que
não houve efetiva deliberação a respeito, não mais traduz a
realidade da dívida. Destarte e considerando que ao Poder
Judiciário cumpre solucionar lides e não contentar litigantes,
dando pela procedência ou improcedência da demanda, de
rigor o acolhimento do pedido subsidiário, para que o feito,
seja encaminhado ao contador judicial, para apuração do valor
correto do débito, considerando o teor da decisão judicial que
autorizou o parcelamento do débito e os diversos depósitos
efetuados nos autos. Recurso parcialmente provido.
Vistos.
Trata-se de agravo de instrumento interposto por Semen Participações e
Serviços Ltda. contra a r. decisão proferida nos autos da fase de cumprimento de
sentença, instaurada por Condomínio Portal da Cidade, ora agravado.
Deliberou o Juízo a quo:

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2142650-75.2019.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No - 3/9
"Vistos.
Descumprido o acordo, homologado nos termos da decisão de p. 217, o
cumprimento de sentença voltará a ter seu curso.
Assim, considerando o depósito de p. 237, traga o exequente, em cinco dias,
aos autos nova planilha de cálculo. Int." (fls.242 - autos de origem).
Contra r. decisão foram opostos embargos de declaração, decididos nos
seguintes termos:
“Vistos. Fls.247 e ss: trata-se de embargos de declaração.
DECIDO
O acordo foi descumprido, o exequente concordou com o parcelamento
mediante correção monetária e juros. Expeça-se mandado de levantamento dos valores
depositados. Deposite o executado a diferença e, 5 dias. Recolha o exequente as custas
da pesquisa on line. Int” (fls. 260 autos de origem)
Essa a razão da insurgência.
Em síntese, alega a agravante que não houve descumprimento do acordo,
tendo em vista que “o pagamento ocorreu dentro do mesmo mês de vencimento”.
“Ou seja, os trinta por cento (30%) iniciais foram disponibilizados aos
06/09/2019, enquanto o primeiro depósito, relativo à primeira parcela do acordo, se
deu aos 10/10/2018” (sic - fl. 05).
Afirma, ainda, que “todas as parcelas foram adimplidas, incluindo a última
(esta, sim, feita depois do dia 10), já que se fez integrar a suposta diferença das demais
parcelas (considerando o cálculo da ora agravante)” (sic - fl. 07).
Destarte, requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, o
seu provimento, para “não conhecer como descumprido o acordo, ainda que exista
eventual saldo a ser liquidado, ou, alternativamente, mantendo-se a quebra do acordo,
que seja designado perícia, para a correta apuração do saldo devedor” (sic - fls.
08/09).
Recurso tempestivo e preparado (fl. 10/12).
O agravo foi recebido e a ele foi atribuído efeito suspensivo (fls. 15/16).
A fls. 21, o condomínio agravado manifestou-se nos autos, ocasião em que
se opôs ao julgamento virtual deste recurso.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2142650-75.2019.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No - 4/9
Contraminuta a fls. 25/31.
É o relatório.
Para melhor compreensão da lide, conveniente se faz a elaboração de breve
histórico, das principais ocorrências processuais.
Cuidam os autos de origem de ação de cobrança de despesas condominiais
promovida por Condomínio Portal da Cidade contra Semen Participações e Serviços
Ltda., ora em fase de cumprimento de sentença.
Iniciado o incidente, o Juízo a quo determinou a intimação da executada, ora
agravante para pagamento do débito, na forma do § 2o, do art. 523, do CPC (fls. 205
autos de origem).
Regularmente intimada, a executada manifestou-se a fls. 207/208 dos autos
de origem, em 06/09/2018, alegando não ter como efetuar o pagamento integral do
débito.
Protestou, pois, pelo parcelamento da dívida, com a aplicação subsidiária à
espécie, do art. 916, do CPC.
Com o intuito de demonstrar sua boa-fé, efetuou o depósito de R$
86.124,45, que, segundo alega, corresponde a 30% do saldo devedor, corrigido e
acrescido de juros até 06/09/2018.
Ato contínuo, pugnou pela intimação da exequente, para que se
manifestasse acerca do parcelamento, inclusive em número superior a 06 parcelas.
Em não sendo viável o parcelamento em número superior a 06 parcelas,
requereu fosse admitido o pagamento do débito nos exatos termos em que postos no art.
916, do CPC.
Instado a se manifestar, o condomínio agravado, em petição protocolada em
10/10/2018 (fls. 213/214 - autos de origem), não se opôs ao pagamento do saldo
remanescente, em 06 parcelas mensais e sucessivas, corrigidas e acrescidas de juros de
mora de 1% ao mês, impugnando qualquer outra forma de pagamento.
Observou, ainda, que as mensalidades deveriam ser pagas todo dia 06 de
cada mês, considerando a data do primeiro depósito, sob pena de execução do
remanescente, com o acréscimo de multa e honorários advocatícios.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2142650-75.2019.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No - 5/9
A executada em 10/10/2018, depositou a primeira parcela do saldo
remanescente (fls. 215/216).
O Juízo a quo, a fls. 217, face à anuência do exequente deferiu, em
novembro de 2018, o parcelamento.
A fls. 219/220, o exequente manifestou-se nos autos, alegando que a
executada havia descumprido o parcelamento, tendo em conta que o depósito da
primeira parcela aconteceu apenas em 10 de outubro de 2018, quando tal deveria ter
ocorrido em 08/10/2018.
Pugnou, pois, pelo vencimento antecipado da dívida, com o acréscimo de
10% de multa além de honorários advocatícios.
A executada manifestou-se a fls. 225/226, alegando que a decisão que
autorizou os depósitos foi proferida apenas em novembro de 2018, após a anuência do
exequente.
Porém, os depósitos das parcelas foram efetuados mensalmente, como se vê
a fls. 210 e 216 dos autos de origem.
Outrossim, elaborou os cálculos para que os pagamentos acontecessem todo
dia 10 ou primeiro dia útil subsequente.
Considerando que formulou pedido no sentido de que o pagamento fosse
efetuado em numero superior a 06 parcelas, o pagamento da primeira parcela somente
poderia acontecer após a manifestação da exequente.
Por fim, alega que fere a boa-fé, o requerimento de descumprimento quanto
ao dia do depósito, após adimplida a quarta parcela.
Instado a se manifestar a respeito, o condomínio exequente, a fls. 238/240,
afirmou que, de fato, anuiu ao pagamento da dívida, nos termos do art. 916, do CPC.
Nesse sentido, pontua que “os termos da petição de fls. 213 são cláusulas
integrantes do acordo homologado às fls. 217, que estabelece o vencimento antecipado
das parcelas vincendas, multa e fixação dos honorários advocatícios no caso de
descumprimento”. (sic - fls. 239).
Outrossim, a executada vem descumprindo reiteradamente os termos do
acordo, pois deposita as parcelas fora da data do vencimento e sem a devida correção
monetária e juros de mora, o que implica no seguimento da execução.
De fato, a primeira parcela foi depositada tão somente em 10/10/2018, ou

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2142650-75.2019.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No - 6/9
seja, após o vencimento, que teria acontecido em 06/10/2018.
Ademais, o valor da parcela, devidamente corrigida e acrescida de juros de
mora, montava em R$ 34.778,07 e o depósito foi efetuado no valor de R$ 34.674,81.
As demais parcelas também foram pagas fora do prazo e sem correção
monetária ou juros de mora.
Aduzindo que os valores depositados deverão ser compensados do saldo
devedor, pugnou o condomínio exequente pelo seguimento da execução, com a
aplicação da multa e fixação dos honorários advocatícios, nos termos do art. 523, do
CPC.
O Juízo a quo considerou descumprido o acordo e determinou a
apresentação de planilha de cálculo pela exequente.
Opostos embargos de declaração pela agravante, estes foram rejeitados,
ocasião em que a douta julgadora, asseverou que foi descumprido o acordo, pelo que
determinou a expedição de mandado de levantamento dos valores depositados e
intimação da executada, ora agravante, para depositar em 05 dias, a diferença.
Tal decisão motivou a interposição deste recurso.
Pois bem.
Feito breve relato da situação processual, observo, com a máxima vênia, que
o inconformismo prospera em parte.
De início, cumpre observar que cuidando os autos de origem de incidente de
cumprimento de sentença, afigurava-se inadmissível, a rigor, a pretensão de pagamento,
nos termos do art. 916, do CPC, face à vedação expressa contida no § 7o, do aludido
dispositivo.
Porém, o exequente não se opôs ao pedido de parcelamento, desde que
acontecesse em 06 parcelas, tal como referido no art. 916, do CPC.
Em outras palavras, o exequente anuiu à pretensão da parte executada, razão
pela qual o Juízo a quo a fls. 217 dos autos de origem, acolheu o pedido de
parcelamento.
Verifica-se a fls. 209/210, dos autos de origem, que a agravante depositou
nos autos, em 06/09/2018, a quantia de R$ 86.124,45, importância que a seu ver
correspondia a 30% do débito.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2142650-75.2019.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No - 7/9
Na mesma data, requereu, como se vê a fls. 207/208, o parcelamento da
dívida.
Instado a se manifestar a respeito, o exequente o fez em 10/10/2018 (fls.
213/214 autos de origem), para anuir ao pedido de parcelamento, desde que efetuado
em 06 parcelas, nos termos em que postos no art. 916, do CPC e todo dia 06 de cada
mês.
O Juízo a quo em novembro de 2018, autorizou o parcelamento, ante a
concordância do Condomínio exequente (fls. 217).
Sucede, porém, que em 10/10/2018, antes da autorização judicial para
parcelamento, mas, na mesma data em que o agravando anuiu à pretensão de parcelar, a
agravante depositou nos autos a quantia de R$ 34.674,81 que, segundo alegado,
corresponderia à primeira das 06 parcelas (fls. 215/216 autos de origem).
Como acima asseverado, o Juízo a quo só autorizou o parcelamento em
novembro de 2018, mais precisamente, em 14/11/2018 (fls. 217).
Todavia, a agravante, em 12/11/2108, uma segunda-feira depositou nos
autos, a importância de R$ 34.674,81, que segundo alegou corresponderia à segunda
parcela (fls. 227 autos de origem).
Em 06/12/2018, já sob a égide da autorização judicial, houve novo depósito
de R$ 34.674,81 (fls. 228 autos de origem), reputado como sendo a terceira parcela.
Em 10/01/2019 e 11/02/2019, respectivamente, foram efetuados depósitos
de R$ 34.674,81 (fls. 233 e fls. 237 autos de origem), quantias apontadas como
correspondentes às quarta e quinta parcelas.
A fls. 266, consta o depósito da quantia de R$ 37.911,73, levado a efeito em
20/03/2019, valor que corresponderia à sexta parcela.
Como acima demonstrado, face à anuência do exequente, houve o
deferimento do parcelamento do débito, na forma em que posta no art. 916, do CPC.
Ora, se o parcelamento ao qual anuiu o exequente e foi autorizado pelo
Juízo a quo, tinha como referência o art. 916, do CPC, forçoso convir que as parcelas
deveriam ter sido corrigidas e acrescidas de juros de mora, o que não aconteceu.
Lado outro, muito embora o exequente tenha asseverado a fls. 213/214, que
os depósitos das parcelas deveriam acontecer todo dia 06 de cada mês, fato é que o
Juízo a quo só autorizou o parcelamento em 14 de novembro de 2018 (fls. 217).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2142650-75.2019.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No - 8/9
Logo, não se pode dizer que os depósitos efetuados em 10/10/2018 e
12/11/2018 tenham sido exatamente intempestivos.
Realmente, na medida em que efetuados antes da efetiva autorização para
tanto, pelo Juízo a quo.
Porém, não menos certo é o fato de que os valores não foram corrigidos e
acrescidos de juros de mora, tal como determina o art. 916, do CPC, adotado como
referência para que o exequente aceitasse a proposta feita pela agravante, deferida pelo
Juízo a quo.
Outrossim, nada há nos autos a demonstrar séria e concludentemente a
alegação de que as diferenças de correção monetária e juros foram inseridas no valor
depositado em março de 2019.
Aliás, consigne-se que o depósito efetuado em março de 2019 é
manifestamente intempestivo, considerando inclusive a proposta apresentada pela
agravante, acolhida pelo Condomínio exequente e deferida pelo Juízo a quo.
Ante todo o exposto, dúvida não há de que foi, sim descumprido pela
agravante os termos da proposta por ela apresentada, acolhida pelo exequente e deferida
pelo Juízo a quo.
Em suma, houve, como asseverado pelo Juízo a quo, descumprimento “do
acordo”.
Não menos certo, porém, que noticiado o descumprimento da proposta ou
acordo, o Juízo a quo, como se vê a fls. 242, após acolher tal alegação, ou seja, de
descumprimento do acordo, determinou à exequente, face ao depósito de fls. 237, a
apresentação de “nova planilha de cálculo”.
A exequente, como se vê a fls. 246, atendendo à determinação do Juízo a
quo, apresentou planilha de cálculo.
Sucede, porém, que a decisão de fls. 242 foi objeto de embargos de
declaração por parte da ora agravante (fls. 247/254).
O Juízo a quo, a fls. 260 rejeitou os embargos asseverando que “o acordo
foi descumprido, o exequente concordou com o parcelamento mediante correção
monetária e juros. Expeça-se mandado de levantamento dos valores depositados.
Deposite o executado a diferença e, 5 dias. Recolha o exequente as custas da pesquisa
on line. Int”.
Tendo o Juízo a quo determinado ao executado o depósito da diferença em

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2142650-75.2019.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No - 9/9
05 dias, a impressão que se tem é a de que acolheu implicitamente a planilha de fls. 246.
Realmente, na medida em que referência alguma fez a respeito.
O agravante requereu neste recurso que não fosse considerado descumprido
o acordo.
Como demonstrado a saciedade, o acordo foi descumprido.
Logo, nesse ponto, de rigor o improvimento do recurso.
Todavia, em caráter alternativo, requereu fosse deferida a realização de
perícia, para apuração do correto saldo devedor.
O exame dos autos de origem dá conta de que após a prolação da r. decisão
agravada, diversas planilhas foram carreadas aos autos, tendo em conta depósitos
efetuados.
Portanto, a conclusão que se impõe é a de que a planilha de fls. 246, ao que
parece, acolhida implicitamente pelo Juízo a quo, não mais traduz a realidade da dívida.
Destarte e considerando que ao Poder Judiciário cumpre solucionar lides e
não contentar litigantes, dando pela procedência ou improcedência da demanda, de rigor
o acolhimento do pedido subsidiário, para que o feito, seja encaminhado ao contador
judicial, para apuração do valor correto do débito, considerando o teor da decisão
judicial que autorizou o parcelamento do débito e os diversos depósitos efetuados nos
autos.

Com tais considerações, pelo meu voto, dou parcial provimento ao
recurso.
NETO BARBOSA FERREIRA
Relator